Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-41.2023.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000863-41.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO DIEGO GASPAR DA SILVA - CPF: 023.708.661-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINA TEIXEIRA MAIA - CPF: 057.674.131-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL A CONDIÇÃO DO APELANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta por Fabio Diego Gaspar da Silva contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima, por ter descumprido medida protetiva de urgência ao frequentar estabelecimento comercial onde sua ex-companheira se encontrava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável; (iii) determinar se cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com a mera desobediência à decisão judicial, independentemente de resultado naturalístico.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e testemunha presencial, que confirmaram a presença consciente do réu no mesmo ambiente que a ofendida, apesar da proibição judicial.

O dolo do agente está evidenciado pela ciência inequívoca da medida protetiva vigente e pela permanência deliberada no local após perceber a presença da vítima.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a situação econômica do ofensor.

A competência para apreciar pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais é do Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a mera desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.

A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher prescinde de instrução probatória específica, bastando pedido expresso na denúncia.

A competência para análise de pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP; art. 804 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024; Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014; N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABIO DIEGO GASPAR DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima, conforme documento ID 319132407.

Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação (ID 319132414), pleiteando sua absolvição sob o argumento de que não houve comprovação do dolo, uma vez que ele não tinha conhecimento de que a vítima estava no local. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou a redução do valor fixado como indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando que é hipossuficiente. Por fim, pugnou pelo decote ou pela suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, asseverando que não possui condições financeiras de arcar com esse valor.

Em contrarrazões (ID 319132417), o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 332642386), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente para que o valor fixado a título de reparação dos danos suportados pela vítima seja reduzido para R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Dolo evidenciado. Requerido o afastamento da condenação ou a redução do valor fixado a título de indenização à vítima. Parcial viabilidade. Redução do quantum para um salário mínimo. Pleiteada a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais. Não conhecimento. Competência do Juiz da Execução Penal. Pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA ABSOLVIÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, comporta parcial provimento.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FABIO DIEGO GASPAR DA SILVA contra sentença que o condenou como incursos nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 11 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento Deck House, na Avenida Antônio Paulo da. C. Bilego, no Centro desta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Fabio Diego Gaspar da Silva, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Carolina Teixeira Maia.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente e estavam separados na época do fato

Consta dos autos que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de ameaça, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva PJE nº 1006713-13.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela, de seus familiares e os locais de lazer que a ofendida e os familiares frequentam.

Ressai do caderno investigativo que, nas circunstâncias acima especificadas, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão judicial que o proibia de aproximar-se da ofendida, eis que na data supramencionada, dirigiu-se até o estabelecimento comercial onde a ofendida estava, local em que passou a encarar a vítima, bem como ficou apontando o dedo na direção dela, deixando-a desconfortável.

Ademais, a vítima acionou a Polícia militar, que se fez presente e retirou o acusado do local.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (ID 90411612).

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

Fundamento e decido.

Consta da denúncia que no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento Deck House, na Avenida Antônio Paulo da. C. Bilego, no Centro desta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Fabio Diego Gaspar da Silva, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Carolina Teixeira Maia.

É a tipificação penal:

Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado conforme imputação realizada na exordial acusatória.

A
materialidade
e a
autoria
estão demonstradas pela portaria de instauração de inquérito policial nº 2022.10.15827 (p. 07-08); boletim de ocorrência nº 2022.268227 (p. 09-11); termo de declaração nº 2022.8.181250 (p. 12-13); cópia da certidão de intimação do deferimento das medidas protetivas de urgência (p. 65); bem como pelas provas colhidas em juízo a seguir delineadas.

Ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia a vítima
CAROLINA TEIXEIRA MAIA
(p. 12-13), afirmou que o acusado descumpriu medidas protetivas fixadas em seu favor, in verbis:

“[...]QUE a declarante comparece nessa unidade policial especializada para apresentar notitia criminis de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferida nos Autos 1006713-13.2022.8.11.00/04 datada de 03/08/2022, cuja validade se estende por cento e oitenta (180) dias; QUE FABIO DIEGO descumpriu as medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/06 em quatro (04) oportunidades; [...]QUE o último episódio em que ocorrera esse descumprimento, ocorreu na data de 11/09/2022 instante em que ele estava em companhia de algumas pessoas (provavelmente seus amigos) os quais a declarante não os conhece e ficava a lhe constranger mediante as apontadas de dedo e sorrisos; QUE isso lhe trouxe grande perturbação e afrontamento de sua integridade psicológica, motivo pelo qual efetuou chamado telefônico para o atendimento de ocorrência da Polícia Militar, através do número 190; QUE Policiais Militares foram ao local e solicitaram que FABIO DIEGO deixasse o local, tendo ele acatado ao pedido; QUE a declarante estava acompanhada de sua amiga CLAUDINEIA (66 99217-9781); QUE a declarante ao ser questionada se o agressor alguma vez lhe dirigiu a palavra diretamente com o fito de lhe injuriar e/ou ameaçar, respondeu que não; QUE ao ser questionada se o agressor nesses atos de descumprimento de medida protetiva, fez alguim gesto que indicasse ameaça, respondeu negativamente.” - sic

A vítima,
CAROLINA TEIXEIRA MAIA
, ouvida em juízo relatou ter vivido um relacionamento conturbado de três anos com Fábio, seu ex-companheiro, marcado por ameaças psicológicas e um episódio de agressão física. Após o término, solicitou uma medida protetiva devido às ameaças e ao comportamento abusivo dele. Em setembro de 2022, Fábio teria descumprido essa medida ao aparecer em um bar onde ela estava, criando um ambiente de intimidação ao gesticular, apontar e rir com amigos. Carolina chamou a polícia, mas, apesar da recomendação de prisão, pediu apenas que ele fosse retirado do local. Desde então, Fábio não voltou a incomodá-la, e ela não renovou a medida protetiva.

CLAUDINEIA PIRES CARVALHO
, testemunha, relatou que estava com a vítima Carolina Teixeira Maia no bar Deck House, em 11 de setembro de 2022, quando avistaram o ex-companheiro de Carolina, contra quem ela havia pedido uma medida protetiva. Apesar de notar a presença da vítima, o acusado permaneceu no local, olhava em sua direção, ria e a deixava visivelmente desconfortável, levando Carolina a chamar a polícia. Claudineia confirmou que, embora não tenha presenciado diretamente atitudes agressivas, percebeu o incômodo da amiga e destacou o histórico de agressões e ameaças por parte do ex-companheiro. A polícia chegou cerca de 10 minutos após o chamado e só então o acusado deixou o local. Claudineia afirmou que, embora os dois estivessem em um ambiente público, ele permaneceu mesmo sabendo da presença dela e da medida protetiva.

CARLOS ALBERTO RIBEIRO VIEIRA
, testemunha de defesa,

relatou que no dia dos fatos estava com amigos do lado de fora do bar, próximo ao Deck House, onde encontraram Fábio. Eles ficaram apenas conversando do lado de fora e em nenhum momento entraram no local. Carlos afirmou que só soube da presença da ex de Fábio após a chegada da polícia, quando Fábio comentou sobre isso. Ele confirmou saber da existência de uma medida protetiva, mas disse que não conhecia a mulher envolvida. Durante o tempo em que estiveram no local, Fábio não mencionou a ex nem teve contato com ela.

MARK DA SILVA MARQUES
, testemunha de defesa,

relatou que estava com ele e outros amigos do grupo de motos na calçada, próximo ao Deck Bar, quando a viatura policial chegou. Fábio demonstrou surpresa ao perceber que sua ex-companheira estava dentro do bar, informação que até então nenhum deles sabia. Segundo Mark, Fábio não se aproximou, não a encarou, nem fez gestos em direção à ela, mantendo-se distante, cerca de 25 a 30 metros. Após ser chamado pela polícia e aparentemente advertido, Fábio deixou o local. Marcos afirmou não conhecer a ex de Fábio e que o grupo estava distraído em outras conversas.

FÁBIO DIEGO GASPAR DA SILVA
, interrogado em juízo,

alegou que estava apenas aguardando um lanche próximo ao local e aproveitou para conversar com amigos, sem saber que Carolina estava lá, e que a viu somente quando ela se aproximou da polícia. Fábio afirmou que o policial apenas pediu para ele se retirar, o que ele prontamente fez. Ele também declarou nunca ter enviado mensagens ou feito qualquer contato com Carolina durante a vigência da medida protetiva.

Pois bem.

Incorre nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 aquele que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista pela Lei n. 11.340/2006.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal
, e inflige ao réu uma obrigação de não fazer, de maneira que a simples desobediência a uma das imposições já configura o delito.

Indispensável, contudo, para que haja o crime, que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva
.

No caso em exame, conforme certidão colacionada à p. 65,
o acusado foi intimado da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em 04/08/2022
. Desse modo, na data do fato (11/09/2022), o réu, ciente da ordem de deferimento de medidas protetivas de urgência, que o proibia de aproximar-se da vítima, dirigiu-se até o estabelecimento comercial onde a ofendida estava e passou a encará-la, bem como ficou apontando o dedo na direção dela, deixando-a desconfortável, incorrendo nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, já que as medidas de proteção ainda estavam em vigor.

A argumentação empreendida pelo réu, de que teria ido até o estabelecimento comercial para conversar com alguns amigos que lá estavam enquanto esperava um lanche e que, portanto, não teria visto a vítima, o que resultaria na atipicidade da conduta, não prospera, pois, Claudineia Pires Carvalho, amiga da vítima e que estava no local com ela, ao ser questionada pelo Juízo se o acusado teria notado a presença da ofendida no local, foi clara ao confirmar que , embora ambos estivessem em um ambiente público, ele permaneceu mesmo sabendo da presença dela e da medida protetiva. Somente após polícia chegar foi que o acusado deixou o local

Vale ressaltar que segundo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, pois tutelado bem jurídico indisponível [manutenção do respeito às decisões judiciais]
.

As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas.

Precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 C/C ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM ACRÉSCIMO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELES, DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA SE TRADUZ EM CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL
– 2. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INÉRCIA NA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO - 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição dos crimes atribuídos ao réu, por insuficiência probatória, se os depoimentos da vítima retratam, de forma harmônica e coesa, a prática das infrações penais, e, ademais, são amparados em outros elementos probatórios, a exemplo do laudo pericial.
Outrossim, descabe aventar a atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça.
2. Com relação ao pedido de exclusão dos danos morais, vislumbra-se ausência de interesse da i. defesa, pois a autoridade judiciária deixou de arbitrá-los, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido. (
TJMT
- N.U 1010990-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE
05/04/2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 C/C ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – RÉU QUE DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES FÍSICAS – RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA - – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA ANUÊNCIA DA VÍTIMA QUANTO À APROXIMAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – ACEITE DA VÍTIMA NÃO DESCONSTITUI A INFRAÇÃO PENAL, QUE SE CONCRETIZA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do crime de lesão corporal qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pois, a despeito de subsistir indícios de que se tratou de agressões recíprocas, satisfatoriamente comprovado que o réu as principiou, sem olvidar, outrossim, a notória desproporcionalidade entre as lesões, claramente comprovando que a vítima intentou tão somente defender-se das investidas feitas em seu desfavor. 2.
Não há se falar em absolvição do agente por atipicidade da conduta em razão de eventual anuência da ex-companheira quanto à aproximação do réu, por se tratar de infração penal perpetrada diretamente contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível [manutenção do respeito às decisões judiciais]
. Apelo conhecido e desprovido. (
TJMT
- N.U 1001296-38.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE
15/05/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO. 2. ABSOLVIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO QUE NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO JUDICIALMENTE IMPOSTA. PRECEDENTES DESTA 3ª CÂMARA CRIMINAL. 3. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica, quando o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal corroborado tanto pelo fato de que ela, após ser ameaçada pelo ex-companheiro representou criminalmente contra ele, quanto pelo depoimento judicial da testemunha, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito; 2.
Eventual anuência da ofendida em manter contado com o agressor na vigência das medidas protetivas das quais ele tinha ciência não retira a tipicidade da conduta, pois, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, exsurgindo, a tutela à mulher vítima de violência de gênero como efeito mediato da referida a norma penal incriminadora;
As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas
. (
TJMT
- N.U 1000768-14.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE
26/07/2024
)

Há de se consignar que nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, podendo, inclusive, representar prova suficiente para a condenação.

Sendo assim, vislumbro que as informações dadas na fase policial foram ratificadas pelo produzido em Juízo e com respeito ao contraditório, estando suficientemente comprovada a prática dos crimes imputados ao réu na inaugural.

Não há falar, portanto, em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em atipicidade, argumentação contrária ao acervo coligido.

Por isso, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional,
entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputada ao réu
. (ID319132407)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria n. 2022.10.15827 (ID 319131934), pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.268227 (ID 319131935), pela decisão de deferimento das medidas protetivas (ID 319131937), pelo Relatório de Intimação n. 2023.13.1880 (ID 319131943) e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

A autoria, por sua vez, também está devidamente demonstrada. Conforme certidão colacionada aos autos, o apelante foi intimado da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em 04/08/2022, estando ciente, portanto, da proibição de aproximar-se da vítima, de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação e de frequentar os mesmos locais de lazer que ela.

A vítima Carolina Teixeira Maia, ao prestar declarações na Delegacia de Polícia, afirmou que estava no estabelecimento comercial Deck House quando o recorrente chegou ao local e começou a lhe encarar, apontou o dedo na sua direção e sorriu ironicamente. A ofendida também disse que essa atitude do sentenciado lhe causou perturbação psicológica, motivo pelo qual acionou a polícia.

Em seu depoimento em Juízo, a vítima ratificou suas declarações anteriores, asseverando que no dia dos fatos, o apelante foi até o bar onde ela estava e começou a intimidá-la, gesticulando, apontando e rindo dela na companhia de amigos. Afirmou ainda que o local era pequeno e que não havia como o apelante não tê-la visto.

O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha Claudineia Pires Carvalho, que estava na companhia da ofendida no bar Deck House quando o apelante chegou. Embora tenha afirmado que não presenciou diretamente as atitudes do réu, confirmou que a vítima ficou visivelmente desconfortável com a presença dele e que, apesar de notar a presença da ofendida, o apelante permaneceu no local.

Por outro lado, as testemunhas de defesa Mark da Silva Marques e Carlos Alberto Ribeiro Vieira afirmaram que estavam com o apelante no lado de fora do estabelecimento, a uma distância de aproximadamente 25 a 30 metros da vítima, e que ele só percebeu a presença dela quando a polícia chegou ao local.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou ter visto a vítima no local, alegando que estava apenas aguardando um lanche e aproveitou para conversar com amigos. Afirmou que só percebeu a presença da ofendida quando ela se dirigiu à viatura policial.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que há versões contraditórias sobre o momento em que o apelante tomou conhecimento da presença da vítima no local. No entanto, é importante ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Assim nos leciona este E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.
Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem as elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.
Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
. (N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
(n.n)

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no depoimento da testemunha Claudineia Pires Carvalho, que confirmou o desconforto da ofendida com a presença do apelante no local. Além disso, o próprio apelante admitiu ter permanecido no estabelecimento mesmo após tomar conhecimento da presença da vítima, ainda que alegue que isso só ocorreu com a chegada da polícia.

Cabe salientar que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a mera desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima ou a ausência de intenção de causar-lhe mal. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a administração da justiça, materializada no respeito às decisões judiciais.

No caso em tela, o apelante estava proibido de aproximar-se da vítima e de frequentar os mesmos locais de lazer que ela. Ao dirigir-se ao estabelecimento comercial onde a ofendida se encontrava e lá permanecer, mesmo após tomar conhecimento de sua presença, o apelante descumpriu a medida protetiva de urgência, configurando o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

O dolo do agente está evidenciado pela ciência inequívoca da medida protetiva vigente e pela permanência deliberada no local após perceber a presença da vítima. Não se exige, para a configuração do tipo penal, que o agente tenha a intenção específica de descumprir a ordem judicial, bastando que tenha conhecimento da proibição e, mesmo assim, pratique a conduta vedada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
"tendo o recorrente inequívoco conhecimento das medidas protetivas de urgência deferidas em benefício de Carolina, entre elas, a 'proibição de aproximação da ofendida (...) no limite mínimo de 300 metros; proibição de contato com a ofendida (...) por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar os seguintes lugares (...) locais de lazer da vítima', e, ainda assim, insistir em permanecer em local onde sabia que a vítima se encontrava, causando-lhe, por meio de gestos e sorrisos irônicos, constrangimento e intimidação, resta evidente o dolo do sentenciado".

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante descumpriu conscientemente a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

DA INDENIZAÇÃO

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, assiste parcial razão ao apelante.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".
Essa reparação abrange não só as consequências materiais da infração penal (danos materiais), como também aquelas derivadas do abalo psíquico e emocional (danos morais).

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima. Contudo, considerando a situação econômica do apelante, que trabalha como técnico de instalação de rede e recebe em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, além de pagar alimentos aos filhos, entendo que o valor fixado mostra-se desproporcional.

Nesse sentido, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para reduzir o valor da indenização para R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), equivalente a um salário mínimo, quantia que se revela mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência.

Quanto a este ponto, é assente na jurisprudência o entendimento de que o pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, constitui imposição legal. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado ao Juiz da Execução, a quem competirá decidir acerca da hipossuficiência do agente.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (
Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014
, Publicado no DJE08/05/2014)

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (
N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024
, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, compete ao juízo da execução apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais, conforme entendimento pacificado.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por FABIO DIEGO GASPAR DA SILVA, tão somente para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026